Tribunal: CARF
Processo: 11080.735735/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.735735/2018-69 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-002.951 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
25 de maio de 2021 Assunto
Assunto
SOBRESTAMENTO Recorrente
Recorrente
ESDEVA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento do presente feito na DIPRO/2a Câmara/3a Seção até que o processo administrativo
fiscal no 10640.901499/2017-49 (ressarcimento/compensação), o qual depende do resultado do
julgamento do processo administrativo fiscal no 10640.721105/2018-51, seja julgado em
definitivo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“O estabelecimento acima qualificado, transmitiu os Pedidos Eletrônicos de
Ressarcimento e ou Compensação - PER/DCOMPs compreendendo o período de abril
de 2013 a setembro de 2014, obtendo êxito de forma parcial quanto aos créditos de IPI,
conforme "glosas" efetuadas nos processos administrativos abaixo relacionados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735735/2018-69
Fl. 946
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.951 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735735/2018-69

Com base nestas glosas, foi emitida Notificação de Lançamento para imposição da
multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
correspondente a 50% do valor do crédito objeto de declarações de compensação não
homologadas ou homologadas parcialmente.
A ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 7 de dezembro de 2018.
Em 14 de dezembro de 2018 foi apresentada impugnação das fls 24 a 58, alegando, em
síntese, o que segue.
Preliminarmente, alega concomitância do presente lançamento de ofício com outras
duas cobranças sobre os mesmos fatos. Argui o seguinte.
(...)
De um lado, tem-se o indeferimento de parte da compensação promovida pela
Impugnante, com a cobrança dos débitos supostamente mal compensados
acrescidos de multa de mora. De outro lado, tem-se uma segunda cobrança
exatamente dos mesmos valores, só que no bojo de autuação fiscal, na qual se
impõe pesada multa sancionatória. E por fim, uma terceira cobrança,
acrescentando nova multa sancionatória ao crédito tributário que já era permeado
de duplicidade, em especial quanto à penalidade aplicada.
(...)
Diante do exposto, este novo lançamento de ofício não pode prevalecer porque
implica patente e indevida cumulação de penalidades de mesma natureza, sendo que
a primeira ainda pende de definição em contencioso administrativo previamente
instaurado.
Alega, ainda, nulidade do presente lançamento tendo em vista que o fato gerador não
está definitivamente constituído (art. 116, II do CTN). Conforme a impugnante, ainda
pende de decisão definitiva a manifestação de inconformidade contra o indeferimento
das compensações.
Argui, também, que não cabe ao órgão julgador administrativo declarar
inconstitucionalidade de leis, mas que a aplicação da multa prevista no §17 do art. 74 da
Lei no 9.430/96 pode ser perfeitamente analisada e afastada, uma vez que conflita com o
direito de petição e outras normas infraconstitucionais.
Quanto às demais questões, transcreve os mesmos argumentos levados em sua
manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que deu origem ao
presente lançamento de ofício. Esses argumentos foram detalhados e analisados no
Acórdão DRJ/POA no 10-69.283, de 03 de junho de 2020, parte integrante do processo
administrativo no 10640.901499/2017-49. Em virtude da vinculação dos elementos
deste processo, e por economia processual, dispensa-se aqui a sua reprodução, pois as
conclusões lá proferidas têm impacto direto sobre a presente análise.
Encerra pedindo o integral cancelamento da multa imposta.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e teve sua ementa
dispensada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017 e apresenta o seguinte resultado:
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.951 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735735/2018-69

“Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os membros da Terceira Turma de
Julgamento, por unanimidade de votos, não tomar conhecimento da alegação de
inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, julgar
improcedente a impugnação, nos termos do relatório e voto, que passam a integrar o
presente julgado.”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
transmitiu à Secretaria da Receita Federal do Brasil o PER (Pedido de
Ressarcimento ou Restituição) identificado sob o no 20218.927769.080414.1.1.01-5260, em que
busca a restituição de créditos de IPI referentes ao 1o trimestre de 2014, no montante de R$
667.208,24 (seiscentos e sessenta e sete mil, duzentos e oito reais e vinte e quatro centavos);
(ii)
depois, transmitiu ao Fisco as DCOMP no’s 12489.51619.250414.1.3.01-
4812,
27620.36877.300414.1.3.01-5017,
29162.60348.300414.1.3.01-6984,
27132.39919.200514.1.3.01-1980 e 22646.32003.230514.1.3.01-5806, com a qual vinculou ao
Pedido de Restituição anterior um pleito de compensação daquele crédito de IPI com débitos
próprios a título de tributos federais;
(iii)
o pedido foi homologado parcialmente porque, no entender da Autoridade
Administrativa, só uma parte do saldo credor da empresa, correspondente à cifra de R$
325.760,41 (trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e um centavos),
era efetivamente hígida;
(iv)
no Despacho Decisório, a razão para o não reconhecimento de parcela do
saldo credor estaria em uma glosa realizada por agente fazendário após procedimento de
fiscalização que abrangeu o período compreendido entre o terceiro trimestre de 2013 e o quarto
trimestre de 2017;
(v)
o que se verificou foi uma sucessão de cobranças múltiplas sobre mesmos
fatos. Primeiro, a Fiscalização a autuou em razão da glosa de créditos vinculados à compensação
parcialmente indeferida (PTA no 10640-721105/2018-51). Em seguida, lançou de ofício os
valores que julgou mal compensados em razão da mesma glosa dos créditos (processo no 10640-
901.499/2017-49). Por fim, ainda lavrou novo lançamento de ofício para impor uma terceira
multa, a segunda de caráter sancionatório;
(vi)
há concomitância do lançamento de ofício com duas outras cobranças
sobre os mesmos fatos (primeiro lançamento de ofício e auto de infração) com cumulação
indevida de multas de caráter punitivo;
(vii)
não há três infrações autônomas a serem punidas. As três, em verdade,
derivam de uma só conduta que, se houvessem sido validados os créditos, inexistiria. Essa
conduta consistiu na transmissão de uma compensação para a liquidação de débitos que o
contribuinte apurou e reconheceu como devidos;
(viii) a situação é juridicamente mais censurável exatamente porque, repita-se, a
cobrança posta na primeira autuação envolve multa punitiva (75%), de modo que se sobrepõem
duas multas com essa natureza. Somadas, elas chegam a 125% (cento e vinte e cinco por cento),
embora não tenha havido sequer indícios de fraude que justificasse um percentual absurdo como
esse;
(ix)
traz argumentos de defesa de mérito em relação as compensações cujo
indeferimento resultou na multa e que instruíram instruíram a Manifestação de Inconformidade
oposta ao lançamento de ofício objeto do PTA no 10640-901.499/2017-49
Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.951 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735735/2018-69

(x)
a multa é nula por vício de motivação;
(xi)
o sustentáculo do lançamento de ofício, em casos como o presente, é o
cometimento de uma infração consistente na transmissão de compensação com créditos que o
contribuinte, consciente disso, não possui. Este, portanto, é o fato gerador da penalidade fixada
no art. 74, par. 17, da Lei no 9.430/96;
(xii)
o Código Tributário Nacional, em seu art. 116, inc. II, estabelece muito
claramente que, em se tratando de situação jurídica (isto é, regulada pelo direito positivo), o fato
gerador ocorre quando tal situação esteja;
(xiii) o fato gerador da multa isolada somente pode ser a não homologação, em
caráter definitivo, da compensação realizada pelo contribuinte. Isto quer dizer que, havendo
defesa administrativa pendente de julgamento, as autoridades fiscais devem aguardar o
encerramento da discussão para só depois lançar a multa isolada, se e quando houver decisão
definitiva desfavorável ao sujeito passivo definitivamente constituída;
(xiv) o § 18 do mesmo art. 74 da Lei no 9.430/96 contempla a relação de
prejudicialidade entre a aplicação da multa e a definitividade de decisão que não haja
homologado a compensação do contribuinte;
(xv)
se foi oposta manifestação de inconformidade contra o despacho decisório
e ela pende de apreciação, quer em primeira ou em segunda instância administrativa, é
evidentemente prematuro o lançamento de ofício para a exigência da multa isolada;
(xvi) a despeito de haver, de fato, um aspecto constitucional inerente a este
tópico, não assiste razão à Turma Julgadora a quo;
(xvii) no caso existe ofensa ao direito de petição;
(xviii) não
há necessidade de a administração pública declarar a
inconstitucionalidade de norma;
(xix) não existe interesse público capaz de justificar a multa isolada do § 17 do
art. 74 da Lei no 9.430/1996; e
(xx)
não é o caso de julgar uma possível inconstitucionalidade do 17 em
comento, embora ele seja inconstitucional, de fato, pois a providência ao alcance da competência
desse Conselho é muito mais simples e se limita a afastar a observância dessa regra porque
conflitante com norma de igual hierarquia e que lhe é anterior.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Como relatado, a Recorrente teve não homologados diversos pedidos de
compensação, o que resultou no lançamento de multa isolada, no presente processo, no montante
de R$ 667.208,24 (seiscentos e sessenta e sete mil, duzentos e oito reais e vinte e quatro
centavos), de que trata o art. 74, § 17, da Lei n° 9.430, de 1996.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.951 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735735/2018-69

O processo em que se discute o ressarcimento PAF no 10640.901499/2017-49,
está pendente de distribuição perante o CARF.
Por sua vez, tendo em vista a constatação de créditos escriturados indevidamente
e débitos apurados relativos a revendas de insumos sem destaque do IPI nas respectivas notas
fiscais, a fiscalização procedeu a reconstituição da escrita fiscal e apurou o IPI devido constante
do Auto de Infração (AI), o qual integra o PAF no 10640.721105/2018-51.
Em consulta ao sítio eletrônico do CARF, em 12/03/2021, consta que o PAF no
10640.721105/2018-51 está aguardando distribuição e sorteio no CARF de acordo com o
seguinte espelho:

Assim, tem-se que aludido processo administrativo ainda não foi julgado em
definitivo por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, estando pendente de
distribuição e sorteio para julgamento dos recursos de ofício e voluntário interpostos.
Em havendo decisão favorável no aludido processo em que se analisa as razões de
mérito quanto às glosas, com repercussão no processo de ressarcimento/compensação no
10640.901499/2017-49, em sede recursal (Recursos de Ofício e Voluntário), não restará outra
solução a ser dada ao caso que não seja o cancelamento da multa imposta. O contrário também
se aplica, ocorrendo decisão contrária ao pleiteado pela Recorrente a multa imposta poderá ser
mantida, eis que, o tema em discussão teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal – STF no Recurso Extraordinário no 796.939 (tema 736), conforme ementa
adiante transcrita:
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.951 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735735/2018-69

“CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO
CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo
art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por possuir
relevância econômica e jurídica.
III – Repercussão geral reconhecida.”
Aludido processo já teve iniciado o julgamento com prolação de voto por parte do
Exmo. Ministro Relator Edson Fachin pela inconstitucionalidade da multa isolada diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária, de acordo com o extrato reproduzido abaixo.
“Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que negava provimento ao recurso
extraordinário e fixava a seguinte tese (tema 736 da repercussão geral): "É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”, pediu vista dos autos o Ministro
Gilmar Mendes. Falaram: pela recorrente, a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora
da Fazenda Nacional; pelo amicus curiae Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil - CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Bichara; pelo amicus curiae Confederação
Nacional da Indústria - CNI, o Dr. Fabiano Lima Pereira; e, pelo amicus curiae
Associação Brasileira dos Produtores de Soluções Parenterais - ABRASP, o Dr. Fábio
Pallaretti Calcini. Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020.
Tal processo está com vistas ao Ministro Gilmar Mendes e deve ter o seu desfecho
no decorrer do presente exercício já que está incluído na pauta de julgamentos conforme consta
em informação no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF (DJe no 287/2020,
divulgado em 04/12/2020).
O Código de Processo Civil, o qual tem aplicação subsidiária no processo
administrativo fiscal, em seu art. 313, assim preceitua:
"Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção
de certa prova, requisitada a outro juízo;"
Ademais, o § 18 do art. 74 da Lei 9430/1996 assim dispõe:
"§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional."
Vê-se, portanto, que há causa suspensiva do presente feito, pois a decisão de
mérito a ser proferida neste processo depende do julgamento de outro processo administrativo
fiscal.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.951 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735735/2018-69

Assim, mostra-se temerária a prolação de decisão no presente caso, cujo resultado
está umbilicalmente ligado ao desfecho de outro processo administrativo fiscal referenciado.
O CARF, reiteradamente, tem decidido pelo sobrestamento de processos cujo
resultado dependa de outro julgamento, conforme precedentes a seguir transcritos.
Da Colenda Câmara Superior:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA MULTAS
LANÇAMENTO
DECORRENTE
DA
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
SOBRESTAMENTO.
Tendo o lançamento sido motivado pela exclusão da empresa do Simples Nacional,
deve a discussão acerca dos créditos tributários ser sobrestada até a decisão definitiva
do processo administrativo por meio do qual o contribuinte questiona a legalidade da
exclusão." (Processo no 15563.720033/2012-13; Acórdão no 9202-003.792; Relatora
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri; sessão de 17/02/2016)
"Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer do
Recurso Especial em relação à subvenção de investimentos e em não analisar, por ora, o
tema preclusão. Resolvem, ainda, por maioria de votos, em determinar o sobrestamento
do processo até 29/12/2018, com a remessa dos autos à Unidade de Origem, a fim de
intimar o contribuinte para que comprove, quando tiver conhecimento, o cumprimento
dos requisitos tratados pelas Cláusulas 2a, inciso II 3a e 4a do Convênio ICMS 190, de
15 de dezembro de 2017, vencidos os conselheiros Luís Flávio Neto e Daniele Souto
Rodrigues Amadio, que entenderam que a diligência deveria ser cumprida pela Unidade
de Origem." (Processo no 11080.731977/2013-79; Resolução no 9101-000.053;
Relatora Conselheira Cristiane Silva Costa; sessão de 08/05/2018)
Ainda do CARF e em processo que também envolve a cobrança de multa isolada,
decidiu a 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, em voto proferido pela
Conselheira Sarah Maria Linhares de Araújo Paes de Souza pelo sobrestamento do processo. A
Resolução apresenta a seguinte ementa:
"Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento na 3a Câmara até a decisão definitiva do processo principal a ele vinculado."
(Processo no 10850.724089/2014-50; Resolução no 3302-000.689; Relatora Conselheira
Sarah Maria Linhares de Araújo Paes de Souza; sessão de 27/02/2018)
De igual modo o resultado do processo no 16561.720027/2012-49 em que o
contribuinte teve deferido o sobrestamento do feito até o julgamento final de outros dois
processos, conforme se depreende da Resolução a seguir reproduzida:
"Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, sobrestar o julgamento até que
sejam apreciados no CARF os processos 19515.001128/2008-84 e 19515.001129/2008-
29" (Resolução no 1402-000.431; Relator Conselheiro Demetrius Nichele Macei; sessão
de 11/04/2017)
Em recente julgado, de relatoria do Conselheiro Jorge Lima Abud em que havia
pendência de triagem, sorteio e distribuição de processo no CARF cujo resultado impactava na
decisão ser proferida em outro processo, decidiu-se pelo seu sobrestamento, conforme se infere
da decisão abaixo:
“Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento na origem até a definitividade do Processo Administrativo Fiscal n°
11080.727875/2013-59, nos termos do voto do relator.” (Resolução no 3302-001.499;
Relator Conselheiro Jorge Lima Abud; sessão de 20/10/2020)
Fl. 952
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-002.951 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735735/2018-69

No mesmo sentido são as Resoluções no’s 3302-001.487, de 25/09/2020, publ.
08/12/2020; 3302-001.500, de 20/10/2020, publ. 06/01/2021; 3401-001.797, de 29/01/2019,
publ. 01/03/2019.
O presente processo da multa isolada é decorrente de compensações não
homologadas, nesse sentido, como ainda não há um resultado final a respeito do processo em que
se discute o mérito das glosas (PAF no 10640.721105/2018-51) e o processo de
ressarcimento/compensação (10640.901499/2017-49), então, sobrestar-se-á o julgamento do
presente processo até o julgamento definitivo do processo indicado a ele vinculado, pois aquele é
o processo principal.
Como visto, considerando a excepcionalidade do caso se justifica o sobrestamento
do feito, em virtude de o resultado do processo administrativo fiscal referido implicar no
desfecho deste processo, ou melhor, a decisão que se há de proferir aqui depende
fundamentalmente do que for decidido no processo já mencionado, sendo justamente esse o caso
dos autos.
Diante do exposto, voto por sobrestar o julgamento do presente feito na DIPRO/2a
Câmara/3a Seção até que o processo administrativo fiscal no 10640.901499/2017-49
(ressarcimento/compensação), o qual depende do resultado do julgamento do processo
administrativo fiscal no 10640.721105/2018-51, seja julgado em definitivo no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
Fl. 953
DF CARF MF
Original